Tribunal: TJSP
Processo: 2051843-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Honorários advocatícios sucumbenciais – O advogado quando se retira da causa antes da extinção do processo tem direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado, uma vez que deve ser assegurado também o direito do advogado que atuou primeiramente na causa na forma do art. 26 do EOAB, e do que prossegue no cumprimento de sentença - Não há

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Honorários advocatícios sucumbenciais – O advogado quando se retira da causa antes da extinção do processo tem direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado, uma vez que deve ser assegurado também o direito do advogado que atuou primeiramente na causa na forma do art. 26 do EOAB, e do que prossegue no cumprimento de sentença - Não há possibilidade de reserva de honorários sem que se saiba o percentual devido à agravante, não tendo amparo legal a pretensão de reserva de 2/3 dos honorários sucumbenciais sem o arbitramento - Não é possível o arbitramento pelo juiz sem que os demais advogados possam defender o próprio direito aos honorários advocatícios sucumbenciais pela atuação na causa, em suas devidas fases e pelos resultados obtidos, devendo a agravante valer-se de via própria - Recurso desprovido.